Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014628-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LIMA DE JESUS - CPF: 704.647.172-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA - CPF: 068.440.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO BENEFICIÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE DA CONDUTA DO SUPOSTO COAUTOR – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – DÚVIDA SOBRE A EFETIVA PRÁTICA DOS DELITOS – MATÉRIA A SER ESCLARECIDA EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional e a sua decretação, além da comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria criminosa, demanda a presença de ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda que se trate de crime grave em abstrato, exige-se a demonstração da imprescindibilidade da prisão preventiva em relação ao próprio investigado, não bastando a referência genérica à suposta garantia da ordem pública e à gravidade da conduta de coautor do delito.

Havendo nos autos dúvida razoável sobre a autoria delitiva em relação ao beneficiário, não deve ser decretada a sua custódia cautelar, sem prejuízo da apuração mais precisa dos fatos, a ser realizada, se necessário, durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Pedro Henrique Lima de Jesus
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, além de posse de munição, descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, prisão que foi convertida em preventiva, ao argumento de que a gravidade da conduta ensejaria a necessidade da constrição cautelar.

Entretanto, ao se insurgir contra a citada decisão, o impetrante afirma que inexistiriam indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, já que todos os produtos apreendidos, inclusive os entorpecentes, pertenceriam ao investigado Antônio, preso na mesma oportunidade, e que seria proprietário da residência na qual foram encontradas as drogas e munições.

Nesse contexto, consignou que o beneficiário reside na cidade de Sorriso e somente foi até o município vizinho para pegar algumas roupas e um ventilador que havia deixado na posse de Antônio, entretanto, ao chegar na residência daquele foi abordado pelos policiais, não tendo qualquer ligação com os crimes supostamente praticados.

Buscando comprovar as suas alegações e demonstrar que não tem ligação com os delitos, juntou declarações de seu genitor e de uma testemunha, que comprovariam que ele não residia no imóvel em que foram encontrados os produtos ilícitos, e que somente foi ao local buscar os seus pertences.

Ressalta os predicados pessoais do paciente, aduzindo que ele é primário, possui ótimos antecedentes criminais e tem residência fixa, além de trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não atentaria contra a ordem pública, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Diante de tais asserções, após concluir que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (Id. 97971467).

Acostou documentos (Ids. 97971468 a 97971472).

A liminar foi
deferida
(Id. 98101950).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 98689958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 101371987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Pedro Henrique Lima de Jesus
, sustentando, em apertada síntese, que inexiste justa causa para a manutenção da sua prisão preventiva e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Analisando detidamente o feito, concluo que a pretensão formulada pelo impetrante merece prosperar, impondo-se a concessão da ordem, em definitivo, como passo a demonstrar.

Ab initio
, insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o
direito à liberdade de locomoção
, de modo que a custódia provisória é o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, o artigo 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Da análise dos autos, constato que um investigador de polícia teria recebido denúncias anônimas de que em um canteiro em frente a uma residência haveria uma planta de maconha, além de diversas notícias de que no local ocorreria o tráfico de drogas.

Consta ainda que o referido policial civil pediu apoio aos militares e dirigiram-se à residência, e ao chegarem no local teriam encontrado o paciente em frente da casa, momento em que confirmaram a existência de uma planta de maconha em um canteiro, motivo pelo qual revistaram o imóvel, encontrando diversas porções de entorpecentes, balanças de precisão, munições, além de outros objetos de origem suspeita.

Diante de tais elementos, tanto o investigado Antônio quanto o paciente, que aparentemente estava na frente da residência, foram presos em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, além do delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Durante a sua oitiva perante a Autoridade Policial, o paciente negou a prática do delito, afirmando que reside na cidade de Sorriso e que foi até Nova Ubiratã para pegar algumas roupas e certa quantia em dinheiro com o investigado Antônio, já que teria trabalhado para ele como servente de pedreiro em data anterior, momento em que teria deixado os objetos com aquele. Ademais, aduziu que não tinha conhecimento de que os produtos ilícitos estavam na residência (Id. 97971468, pp. 27-29).

O investigado Antônio, por sua vez, embora tenha aduzido que as drogas eram para o seu próprio uso, confessou ser o proprietário dos entorpecentes, afirmando que o paciente não sabia da existência das drogas e dos demais produtos ilícitos, e que só teria ido até o local para buscar roupas do serviço, já que teria trabalhado com ele em data pretérita (Id. 97971468, pp. 18-20).

Os policiais ouvidos na data da prisão afirmaram que as drogas foram encontradas no interior da residência do investigado Antônio, não mencionando que o paciente estivesse na posse de qualquer substância ilícita ou apontando qualquer outro elemento que comprovasse que ele residisse no local ou tivesse acesso aos entorpecentes.

Ressalto que o impetrante acostou declarações do genitor do paciente (Id. 97971471, p. 1), afirmando que ele realmente mora na sua companhia em município distinto daquele onde ocorreu a prisão, e que somente foi ao local para buscar roupas e um ventilador, que foram deixados com o investigado Antônio por ocasião de serviços prestados pera ele anteriormente pelo beneficiário.

Ademais, foi juntado termo de declarações de Douglas Ozeias dos Santos da Silva, que reside na cidade de Nova Ubiratã e afirmou que o paciente realmente estava hospedado na sua residência e que veio até o município para pegar roupas e um ventilador, que estavam na casa do investigado Antônio (Id. 97971472).

Urge consignar ainda que o paciente não ostenta antecedentes criminais de nenhuma espécie, e aparentemente possui folha de antecedentes imaculada.

Portanto, entendo que as investigações, a princípio, não permitem afirmar seguramente que ele realmente seja proprietário das munições encontradas, ou que tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas ou mesmo que se associou com outra pessoa para tal finalidade, havendo apenas certeza de que estava em frente ao local no momento da diligência policial, sendo certo que sua eventual participação certamente será melhor esclarecida durante a instrução processual.

Assim, entendo que os elementos de informação contidos nos autos não permitem concluir com clareza como os fatos se deram, havendo apenas suspeitas de que o paciente tenha contribuído para os crimes, tornando-se temerária a manutenção da sua prisão preventiva neste momento.

Conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal, para que a prisão preventiva seja decretada é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para, só então, verificar se é necessária a constrição, o que ocorre quando for imprescindível para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Como ensina e doutrina, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só sendo aplicada quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de Norberto Avena para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“...Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6o, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, pp. 870-871).

Nessa mesma linha intelectiva, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“...HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Uma vez demonstrada a eficácia das
medidas cautelares
diversas da
prisão
para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a
ultima ratio
no caminho da persecução do suposto autor do crime.

Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a
prisão
preventiva e manter as
medidas
alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados...”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, data do julgamento 17.12.2016).

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem vindicada
para colocar em liberdade provisória o paciente,
mantidas as obrigações já impostas em sede de liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021